Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706022-76.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MOTTA VAZ SAMPAIO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCELO MOTTA VAZ SAMPAIO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora na peça inicial. Em sede de contrarrazões, a parte autora, ora apelada, alega inovação recursal, sob o argumento de que os pedidos constantes do recurso interposto não guardam relação com os pedidos apresentados na peça contestatória. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 17:56:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador